Tribunal: TJBA
Processo: 8018600-88.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8018600-88.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MYLENA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ARLEM OLIVEIRA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA CUIDAR DA ARTRITE REUMATÓIDE, REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE ARTROSPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, BEM COMO CIRURGIA DE VITRECTOMIA COM REVISÃO DE RETINA E LENSECTOMIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. LIMINARES CONFIRMADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8018600-88.2018.8.05.0000, de Salvador/Ba, impetrante MYLENA OLIVEIRA DE CARVALHO e impetrado SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A ORDEM VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto do Relator.